Tribunal: TJMT
Processo: 1019694-07.2023.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019694-07.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 040.398.771-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAMILA MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 060.862.971-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PROVA ORAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor do réu, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), c.c. as disposições da Lei n. 11.340/2006, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação mínima por danos morais. Os fatos consistem em o réu ter desferido um tapa no rosto da companheira, no interior da residência do casal, após discussão motivada por questão financeira. A defesa pugna, em sede recursal, pela absolvição por fragilidade do conjunto probatório — sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais e em depoimentos indiretos — e, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação em danos morais, por alegada violação ao contraditório e ausência de indicação de valor na denúncia.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório — integrado pelo depoimento extrajudicial da vítima, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de representação e pelos testemunhos dos policiais militares colhidos em juízo — é suficiente para sustentar o decreto condenatório pela contravenção penal de vias de fato praticada no contexto de violência doméstica, sem ofensa ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais é cabível quando há pedido expresso na denúncia, ainda que sem indicação de quantia, nos termos do Tema Repetitivo n. 983 do STJ.

III. Razões de decidir:

A contravenção penal de vias de fato, por sua própria natureza, não deixa vestígios perenes, razão pela qual o exame de corpo de delito é prescindível, nos termos do art. 167 do CPP, sendo a prova oral suficiente para a demonstração da materialidade delitiva.

A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar — rotineiramente cometidos às ocultas —, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

O magistrado sentenciante não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, mas na conjugação destes com a prova oral judicializada, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a alegada violação ao art. 155 do CPP.

O depoimento de agentes policiais constitui prova idônea e de pleno valor probatório, especialmente quando não há qualquer indício de má-fé ou de intenção de prejudicar o réu, e quando os policiais tiveram contato imediato com a vítima logo após o evento delitivo, ratificando a narrativa extrajudicial desta.

A fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher prescinde de instrução probatória específica, bastando pedido expresso da acusação na denúncia, ainda que sem indicação de valor líquido, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 983.

No contexto da Lei Maria da Penha, o dano moral é considerado in re ipsa, ou seja, presumido, decorrendo do próprio fato da violência praticada contra a mulher em situação de vulnerabilidade, sendo desnecessária a demonstração do abalo psíquico sofrido.

O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado pelo juízo a quo a título de reparação mínima por danos morais revela-se moderado e razoável, atendendo às finalidades punitiva e pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

IV. Dispositivo:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nos delitos de vias de fato praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a prova oral — integrada pelo depoimento extrajudicial da vítima e pelos testemunhos de policiais militares colhidos em juízo — é suficiente para a manutenção do decreto condenatório, sendo prescindível o exame de corpo de delito em razão da natureza da infração. 2. A utilização de elementos do inquérito policial em conjunto com a prova oral judicializada não viola o art. 155 do CPP, desde que a condenação não se funde exclusivamente em peças inquisitoriais. 3. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória quando houver pedido expresso na denúncia, independentemente da indicação de valor e de instrução probatória específica, conforme o Tema Repetitivo n. 983 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais); art. 155 e art. 167 do Decreto-Lei n. 3.689/1941 (Código de Processo Penal); art. 387, inciso IV, do CPP; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); art. 394 e seguintes do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 28/02/2018, DJe de 08/03/2018 (Tema Repetitivo n. 983).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WELLINGTON DE ALMEIDA RODRIGUES contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei nº 3.688/41), c/c as disposições da Lei nº 11.340/2006, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação mínima por danos morais.( ID. 204226187).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, ao argumento de que a condenação se pautou exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial e em depoimentos indiretos (
hearsay testimony
). Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, alegando violação ao contraditório e ausência de indicação de valor na denúncia. (ID. 216197527).

O Ministério Público apresentou contrarrazões em (ID. 369319391), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça - Dr. Élio Américo, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação criminal,
assim sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (ID. 371144356).

“Apelação criminal – Contravenção Penal – vias de fato (art. 21 do decreto-lei nº 3.688/41) – violência doméstica (Lei maria da penha) – Pleito absolutório por insuficiência de provas – depoimento da vítima na fase inquisitorial corroborado por testemunhas policiais em juízo – especial valor probatório da palavra da vítima em crimes domésticos – prova oral suficiente – desnecessidade de perícia em vias de fato – conjunto probatório harmônico – manutenção da condenação – dano moral – pedido expresso na denúncia – desnecessidade de indicação de valor – tema 983 do STJ– dano in re ipsa Recurso desprovido”(sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidades, conheço do recurso manejado.

Narro à denúncia: (Id.

356864380).

(...). Consta que no dia 18 de junho de 2023, por volta das 16h30min, na residência localizada na Rua Jerusalém, nº. 09, Chácara 09, Comunidade Bom Jardim, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado WELLINGTON DE ALMEIDA RODRIGUES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Camila Moura de Oliveira, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 125122054), boletim de ocorrência nº. 2023.168584 (ID. 125122056), depoimentos (IDs. 125122057 e 125122058), declarações (ID. 125122061) e demais elementos coligidos aos autos. Restou apurado que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA convieram por 01 (um) ano, tinham uma relação conturbada, tanto que, na data dos fatos, houve um desentendimento e o DENUNCIADO desferiu um tapa no rosto da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, a qual, diante da situação, se trancou no banheiro e acionou os policiais militares. Ante o exposto, o Ministério Público denunciado WELLINGTON DE ALMEIDA RODRIGUES como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, com as implicações da Lei 11.340/2006, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado o procedimento comum sumário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor mínimo a título de indenização para reparação dos danos causados à Ofendida, diante da prática da infração. Outrossim, requer-se a intimação pessoal da Vítima e testemunhas para que prestem declarações e sejam ouvidas sobre os fatos, sob as penas da lei. (sic).”

II – PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa técnica sustenta a insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, destacando que a vítima não foi ouvida em Juízo e que os policiais militares não presenciaram a agressão.

A materialidade da contravenção de vias de fato está sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 125122056), Termo de Representação (ID. 125122065) e registros de conversas (ID.125122077). Ressalte-se que, pela própria natureza da infração de vias de fato, esta não deixa vestígios perenes, sendo prescindível o exame de corpo de delito, conforme inteligência do art. 167 do CPP.

No tocante à autoria, o acervo probatório é hígido.

Na fase policial (
ID. 125122061
), a vítima Camila Moura de Oliveira narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos: relatou que, após uma discussão por motivação financeira e sob efeito de bebida alcoólica, o apelante deferiu-lhe um tapa no rosto, perseguindo-a até o banheiro e arrombando a porta.

Embora a vítima não tenha comparecido em Juízo, sua narrativa extrajudicial foi plenamente ratificada pelos depoimentos dos policiais militares Luiz Fernando Dias de Carvalho e Anderson Ricardo Vieira, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (conforme mídia de audiência e transcrição na sentença de (
ID. 204226187
).

O Soldado PM Luiz Fernando asseverou em Juízo que, ao chegar ao local, encontrou a vítima na varanda, a qual relatou ter sofrido a agressão física (tapa no rosto). No mesmo sentido, o Sargento PM Anderson Ricardo confirmou que a vítima informou a agressão sofrida e que ela demonstrou o desejo de representar criminalmente o agressor diante da reiteração de condutas violentas.

É cediço que, nos delitos praticados no âmbito doméstico, rotineiramente perpetrados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

No caso em tela, o depoimento dos agentes públicos, que tiveram contato imediato com a ofendida logo após o evento delitivo, confere a segurança necessária para a manutenção da condenação.

Não há falar em violação ao art. 155 do CPP. O magistrado sentenciante não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito, mas na conjugação destes com a prova oral judicializada (o testemunho dos policiais). O depoimento de policiais é prova idônea, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, especialmente quando não há qualquer indício de má-fé ou intenção de prejudicar o réu.

Dessa forma, a manutenção da condenação nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 é medida imperativa, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de exclusão da indenização fixada a título de danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 983 (REsp 1.675.874/MS), fixou a seguinte tese:

"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n.
1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018). (sic).”

Com a devida vênia.

Houve pedido expresso de reparação de danos na denúncia (
ID. 132632947
). Tal requerimento é suficiente para assegurar o contraditório, uma vez que a defesa toma ciência da pretensão indenizatória desde o início da ação penal.

Outrossim, no contexto da Lei Maria da Penha, o dano moral é considerado
in re ipsa
(presumido), decorrendo do próprio fato da violência praticada contra a mulher em situação de vulnerabilidade, sendo desnecessária prova do abalo psíquico ou a indicação de valor líquido na exordial.

O montante de
R$ 1.500,00
fixado pelo juízo a quo mostra-se moderado e razoável, atendendo às finalidades punitiva e pedagógica da medida, sem implicar em enriquecimento ilícito da vítima.

IV – CONCLUSÃO.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por WELLINGTON DE ALMEIDA RODRIGUES, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026